Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802352-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVI SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 E 244-B, DO ECA. NULIDADE BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 240, §2º, 244 E 303, TODOS DO CPPB. REVOLVIMENTO DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual se extrai observância aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca pessoal realizada.

2. Na hipótese, após informações anônimas acerca da prática de tráfico de drogas, descrevendo características físicas e vestimentas do sujeitos, houve apreensão de material entorpecente, de quantidade não irrisória e de natureza variada (“maconha” e “oxi”), encontrados de posse do réu. Cumpre enfatizar que, na ocasião, os elementos, ao serem surpreendidos pela equipe de policiais, tentaram se evadir, porém foram impedidos e capturados.

3. Logo, compreende-se que restaram confirmadas as fundadas suspeitas de que o paciente estaria, em tese, praticando os crimes capitulados na peça denunciativa.

4. Maiores incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula na busca pessoal originada de denúncia anônima, restam obstaculizadas, e devem ser apreciadas de acordo com os estreitos limites do
habeas corpus,
o qual não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acerco processual.

5. Uma vez afastada a alegação de nulidade da busca pessoal, tem-se como prejudicadas as teses de que todas as provas decorrentes da mencionada busca seriam ilícitas, e, assim, via de consequência, dever-se-ia trancar a Ação Penal.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a
ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
DAVI SOUZA SILVA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800047-47.2023.8.14.0008.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 06/01/2023, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Homologado o flagrante, sua constrição foi convertida em preventiva em 07/01/2023, após representação da autoridade policial e requerimento do representante do
Parquet
.

Sustenta a defesa, em síntese, a tese de nulidade da busca pessoal efetuada pelos policiais, pois realizada sem autorização judicial ou fundada suspeita, consoante exigência do art. 244, da Lei Adjetiva Penal. De tal maneira, pretende que seja reconhecida a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, de acordo com a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal/1988.

Nesse contexto, pugna pelo deferimento liminar da ação mandamental, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. No mérito, seja concedida a ordem em definitivo, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão e de todas as provas dela derivadas, com consequente trancamento da Ação Penal, em razão de vício insanável.

Em Decisão Interlocutória à ID 12697667, indeferi a tutela liminar almejada.

Prestadas as informações, esclarece o Juízo primevo (ID 12748183):

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de uma denúncia formulada pelo Parquet contra DAVI SOUZA SILVA, sendo imputado os crimes previstos no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:

Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 06 de janeiro de 2023, por volta da 00h, em via pública, na Travessa Antônio Vinagre, neste Município de Barcarena/PA, o acusado, já qualificado, associou-se a um adolescente (Andrew Chaves Seabra) para a prática de tráfico de drogas, bem como corrompeu menor de 18(dezoito) anos a praticar com ele tal infração penal.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Recebidos os autos do flagrante foi convertida a prisão em preventiva, sob

a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo a necessidade de mantê-lo custodiado em nome de garantir a ordem pública, posteriormente, a prisão cautelar foi reavaliada e mantida.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente, informo que ele possui outro procedimento por tráfico de drogas.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O acusado se encontra preso aproximadamente há 01 (um) mês e 11 (onze) dias, tendo em vista que a prisão em flagrante ocorreu em 06.01.2023 e, em 07.01.2023, esta foi convertida em preventiva.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O Processo encontra-se aguardando designação de audiência de instrução e julgamento.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pela denegação da ação mandamental impetrada.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa, em síntese, a tese de nulidade da busca pessoal efetuada pelos policiais, pois realizada sem autorização judicial ou fundada suspeita, consoante exigência do art. 244, da Lei Adjetiva Penal. De tal maneira, pretende que seja reconhecida a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, de acordo com a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal/1988.

Entretanto, do exame dos autos, tenho que, no caso, houve total observância aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca pessoal realizada

Os citados dispositivos, assim preveem:

"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

"Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência."

Com efeito, na hipótese, verifica-se que com base no teor dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência Policial nº 00086/2023.100060-3 (ID. 12664814 – Pág. 15) e dos depoimentos extrajudiciais dos Policiais Militares JOSÉ IVONILTON DE CASTRO, RINNOMAR RIBEIRO DOS SANTOS e PATRICK WELLINTON SILVA VANDERLEI (ID. 12664814 – Pág. 5/7), restou claro indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, posto que após denúncia anônima, foram abordados e revistados 02 indivíduos identificados como DAVI SOUZA SILVA, ora paciente, e o adolescente A. C. S., sendo encontrados 01 celular da marca Samsung, na cor preta; 13 invólucros de substância entorpecente análoga a “maconha”; 47 invólucros de substância entorpecente análoga “óxi”; além da quantia de R$206,00 em espécie. E ainda, segundo declarações do adolescente infrator A. C. S. (ID. 12664814 – Pág. 8), a droga apreendida seria de propriedade do paciente em questão.

A que se pode notar, após informações anônimas acerca da prática de tráfico de drogas, descrevendo características físicas e vestimentas do sujeitos, houve apreensão de material entorpecente, de quantidade não irrisória e de natureza variada (“maconha” e “oxi”), encontrados de posse do réu.

Cumpre enfatizar que, na ocasião, os elementos, ao serem surpreendidos pela equipe de policiais, tentaram se evadir, porém foram impedidos e capturados.

Logo, compreendo que restaram confirmadas as
fundadas suspeitas
de que o paciente estaria, em tese, praticando os crimes capitulados na peça denunciativa.

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, na hipótese, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada.

Importa destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Cabe salientar que a situação de flagrante delito dispensa a expedição de prévio mandado de busca e apreensão. Assim, considerando que o crime imputado é permanente, a prisão em flagrante é perfeitamente possível a qualquer momento, não sendo exigível a apresentação do mandado judicial.

De outra banda, importa esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acerco fático-probatório na ação mandamental, de cognição sumária e natureza célere. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Certamente, maiores incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula na busca pessoal originada de denúncia anônima, restam obstaculizadas, e devem ser apreciadas de acordo com os estreitos limites do
habeas corpus,
o qual não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acerco processual.

Não difere a manifestação do Órgão Ministerial, ao assim se pronunciar:

“(...) é imperioso ressaltar que, para além da análise dos elementos probatórios carreados pelo impetrante, seria necessário revolver de forma profunda e minuciosa fatos e provas, o que não se admite na via estreita do writ. Logo, não há que se falar em nulidade das provas por invasão domiciliar e, tampouco, trancamento da ação penal.”

Uma vez afastada a alegação de nulidade da busca pessoal, tem-se como prejudicadas as teses de que todas as provas decorrentes da mencionada busca seriam ilícitas, e, assim, via de consequência, dever-se-ia trancar a Ação Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023